Tribunal: TJES
Processo: 5009227-54.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009227-54.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADELINO GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 55 DA LEI 9.099/95. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA DIRETA. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
em face do acórdão que, negando provimento ao recurso da parte ré, manteve a sentença de procedência e condenou a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% "sobre o valor da condenação".

O embargante aponta omissão no acórdão em estabelecer a condenação com base no valor da condenação, muito embora a sentença não seja condenatória, e sim declaratória de inexistência de débito.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o sucinto relatório.

Em pauta para o julgamento.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

Nesse sentido, verifico que assiste razão à Embargante, devendo os embargos serem acolhidos para sanar a imprecisão técnica no dispositivo do acórdão.

O Código de Processo Civil, em seu art. 85, § 2º, estabelece uma gradação obrigatória para a base de cálculo dos honorários advocatícios:

O valor da condenação;

O proveito econômico obtido; ou

Não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

No caso em tela, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos
declarar a inexigibilidade do débito de R$ 1.676,20, referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção n.º 9731291
. Portanto, existe um proveito econômico perfeitamente mensurável, correspondente ao exato valor da dívida desconstituída, qual seja, R$ 1.676,20, devendo este montante servir como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A fixação sobre o valor da causa é subsidiária. Havendo condenação que resulte em proveito econômico direto à parte, a verba honorária deve incidir sobre este montante, sob pena de violação à hierarquia de critérios do CPC e ao princípio da justa remuneração do patrono.

O Art. 85, §2º do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, é claro ao dispor a ordem de preferência para a base de cálculo dos honorários: Valor da condenação; Proveito econômico obtido; e Valor atualizado da causa (subsidiário).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.076), reafirmou a obrigatoriedade da observância dos percentuais previstos no CPC, sendo que o proveito econômico deve ser a base quando a condenação não for o foco principal, mas o ganho patrimonial for identificável.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e alterar o dispositivo do acórdão referente aos honorários advocatícios, que passa a ter a seguinte redação:

"
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido
(R$ 1.676,20), na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.”

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)